Tribunal: STF
Processo: Rcl 47040
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por WILSON JOSE WITZEL contra ato do Presidente do Tribunal Especial Misto do Estado do Rio de Janeiro, por alegada ofensa à ADPF 378 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
    Alega o Reclamante, em síntese, que o Presidente do Tribunal Especial Misto, ao juntar aos autos a complementação da colaboração premiada da principal testemunha, após o término da instrução probatória, desrespeitou o precedente firmado na ADPF 378, na qual foi decidido que o interrogatório deveria ser o último ato instrutório do procedimento de impeachment. Pleiteia a concessão de medida liminar para que seja suspenso o processo na origem. No mérito, ”requer-se seja determinado ao Tribunal Especial Misto do Rio de Janeiro, em observância ao decidido na ADPF 378-MC, a reabertura da instrução probatória com nova oitiva do Sr. Edmar Santos e reinterrogatório do ora Reclamante” (fl. 18).
    O Tribunal Especial Misto, em informações prestadas por seu Presidente, alegou que (doc. 21):
    O Sr. Edmar Santos, foi a primeira testemunha a ser arrolada na peça de defesa nos autos do processo de impeachment.
    (...)
    Assim, naquele momento a defesa já tinha inequívoca ciência a respeito do que pretendia com a oitiva da respectiva testemunha, uma vez que nos próprios contornos da denúncia se revelava a existência do Inquérito 1.338/RJ, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves do STJ, com Indícios da participação do Governador do Estado do Rio de Janeiro na contratação irregular do IABAS, até mesmo porque reproduziu no item 58 da peça defensiva (index 1455369- página 14), fragmentos da delação premiada que o Sr. Edmar Santos celebrou com o Ministério Público Federal.
    Destaca-se, ainda, que somente a acusação postulou expressamente prova documental suplementar, e a juntada dos depoimentos decorrentes dos acordos de colaboração premiada celebrados pelos Senhores Edmar Santos e Edson Torres, assim como o compartilhamento das provas do Inquérito nº 1338/DF, conforme se vê pelo teor da decisão proferida ao Index 1494648, na audiência realizada em 04/12/2020.
    (...)
    Ato contínuo, em 11/03/2021 (Index 1867653) foi determinado a Secretaria do Tribunal Especial Misto que juntasse os novos depoimentos encaminhados pelo E. Superior Tribunal de Justiça, dando amplo e irrestrito acesso as partes que foram instadas a se manifestarem acerca do interesse na produção de prova oral.
    A Defesa, em 24/03/2021 (index 1930134), argumentou que não havia novas testemunhas a serem arroladas e solicitou expedição de novo ofício ao Superior Tribunal de Justiça para que o Ministro Benedito Gonçalves encaminhasse a íntegra do acordo de colaboração premiada do Sr. Edmar Santos.
    Em decisão proferida em 25/03/2021(índex 1935375) o pedido foi indeferido ao argumento de que as partes obtiveram acesso integral e irrestrito a todo conteúdo da colaboração premiada no que diz respeito ao Sr. Wilson José Witzel, razão pela qual não se justificaria o requerimento de acesso a documentos que não guardam relação com os fatos Imputados nesse processo de impeachment.
    (...)
    Em razão do encaminhamento posterior pelo Ministro Benedito Gonçalves, no dia 13/04/2021, dos Anexos da delação premiada correspondentes aos documentos 01, 03 a 22 e 28 a 34 é que a defesa postula essa tutela de urgência em caráter liminar, distribuída por prevenção às Reclamações 45.366/RJ e 46.835/RJ, de relatoria de V. Exa.
    Inequivocamente, a pretensão da defesa não merece prosperar, já que, em 24/03/2021 (index 1930134), apontou que não havia novas testemunhas a serem arroladas, mas tão somente requereu expedição de novo ofício ao Superior Tribunal de Justiça para que o Ministro Benedito Gonçalves encaminhasse a íntegra do acordo de colaboração premiada do Sr. Edmar Santos.
    No entanto, nessa ocasião já era do seu amplo conhecimento o conteúdo dos Anexos ora juntados, conforme informação do próprio Ministro Benedito Gonçalves encaminhada ao Tribunal Especial Misto através do ofício D00877/2021-CESP (cópia em anexo).
    Destaca-se, portanto, que a defesa antes mesmo da Reclamação ajuizada Junto ao Supremo Tribunal Federal já tinha conhecimento através da ação penal no STJ dos Anexos posteriormente encaminhados pelo Ministro Benedito Gonçalves. A defesa sequer citou esses Anexos na Reclamação, optando por silenciar a respeito de documentos que agora afirma ser importantes.
    (...)
    Veja-se que o Tribunal Especial Misto requereu ao Min. Benedito Gonçalves, relator do Inq. 1.338/DF, documentos e cópias relacionados à apuração criminal decorrente da 'Operação Placebo', dentre eles, os Termos de Colaboração Premiada de Edmar Santos, adstringindo-se, porém aos limites da denúncia. Repita-se que estes documentos sequer foram postulados pela defesa, mas exclusivamente pela acusação.
    Com todas as vênias, os Anexos a que se referem o Reclamante não guardam relação com a causa de pedir, como também não podem ser considerados como prova para efeito de decreto condenatório. Apesar de a defesa já ter tido conhecimento do seu conteúdo desde 12.03.2021, somente agora através desta Reclamação pretende a anulação de atos sem demonstrar qualquer prejuízo processual.
    (...)
    Por seu turno, a produção da prova também fica limitada ao objeto da denúncia, de modo que não se pode conduzir a instrução probatória aleatoriamente, ampliando o conhecimento de fatos que sequer dizem respeito a causa de pedir e que, portanto, não farão parte da análise subjetiva dos julgadores.
    O Reclamante não experimentou qualquer prejuízo com a vinda dos novos Anexos da delação, pois deles teve amplo conhecimento pela vista a ele concedida pelo Ministro Benedito Gonçalves em 12.03.2021, ou seja, antes mesmo de Vossa Excelência decidir a Reclamação nº 45.366/RJ e multo antes de se colher o segundo depoimento do Sr. Edmar Santos e do interrogatório, cuja reiteração se persegue neste feito.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Na presente hipótese, o Reclamante invoca como parâmetro de controle a ADPF 378, pois, segundo seu entendimento, o Tribunal Especial Misto (TEM) do Estado do Rio de Janeiro, ao juntar ao processo de impeachment os Anexos complementares à colaboração premiada de determinada testemunha após o término da instrução probatória, teria violado o supracitado precedente.
    Ocorre, porém, que a juntada dos Anexos foi determinada de ofício pelo eminente Ministro Benedito Gonçalves, por decisão de 08.03.2021, e, somente ocorreu em 13.04.2021, conforme se depreende do Ofício 00087/2021-CESP.
    O TEM, portanto, apenas recebeu os documentos remetidos pelo Superior Tribunal de Justiça por determinação do Ministro Relator, sem que houvesse pedido do próprio Tribunal ou da acusação para que tal conteúdo integrasse o pacote probatório existente no processo de impeachment. Não houve, assim, qualquer ato deliberado de instrução processual, mas apenas a juntada de documentos remetidos por outro Tribunal, após o encerramento da instrução processual.
    Dessa forma, conforme se depreende das informações prestada pelo Presidente do Tribunal Especial Misto, a juntada dos Anexos remetidos neste momento pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorreu sem pedido das partes e sem específica ordem judicial do TEM, não constituindo produção de nova prova apta a ensejar a reabertura da instrução processual e a renovação dos atos pretendido pelo Reclamante, no caso, a oitiva da testemunha Edmar Santos e novo interrogatório do réu.
    Observe-se, ainda, que os novos anexos enviados pelo Superior Tribunal de Justiça ( Anexos 03 a 22 e 28 a 34) são, exatamente, aqueles cuja juntada como prova de defesa foi indeferida pelo Tribunal Especial Misto, pela total inexistência de sua vinculação com a acusação lavrada no processo especial, eis que não diziam respeito de forma direta às condutas atribuídas ao Reclamante. Reconheceu-se, assim, a ausência de interesse probatório em tais Anexos, limitada a prova acusatória aos documentos já então juntados nos autos, aliada à renovação da oitiva da testemunha Edmar Santos e o interrogatório do réu, assim realizados.
    Essa decisão do TEM foi objeto da Reclamação 45.366, de minha relatoria, onde se reconheceu sua plena legalidade, tendo sido destacado que:
    A limitação, de acordo com a informação prestada pelo Tribunal Especial Misto, por meio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e da decisão do Ministro Relator da Ação Penal no Superior Tribunal de Justiça, decorre da ausência de interesse no conhecimento de Anexos com delações sigilosas e que não dizem respeito aos fatos imputados ao Reclamante Wilson José Witzel, bem como à delação feita pela testemunha Edmar José Alves dos Santos.
    (...)
    Observe-se, ainda, que, em recente decisão do Min. Benedito Gonçalves nos autos da Ação Penal 976/DF, datada de 17.02.2021, afirmou-se o pleno acesso do Reclamante aos termos da delação feita pela testemunha Edmar Santos, além de levantamento integral do sigilo por conta do recebimento da denúncia e o acesso aos Anexos de interesse ao Governador Wilson José Witzel, restringindo-se o acesso apenas quanto a Anexos e trechos de delações que não diziam respeito aos fatos contra ele apurados. Ou seja, amplo acesso às provas que possam incriminar ou interessar ao Reclamante, preservando o sigilo de outras delações que, embora produzidas nos mesmos autos, não dizem respeito aos fatos investigados contra a pessoa do Reclamante.
    (...)
    Consta da decisão do eminente Ministro Benedito Gonçalves:
    (...)
    03. No que concerne aos Anexos da colaboração premiada que WILSON JOSÉ WITZEL não teve seu nome diretamente citado (Anexos 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35 e 36), intime-se o MPF para manifestação, ante o teor do art. 7º, § 3º, da Lei n. 12.850/2013, inclusive no que toca à existência de diligências em curso. Tomem-se, com prioridade, as providências necessárias, inclusive quanto aos trechos acima, que devem ser excluídos da mídia audiovisual da audiência que ora deverá ser fornecida ao Governador WILSON JOSÉ WITZEL, e façam-se as comunicações pertinentes.”
    A garantia do exercício da ampla defesa somente alcança o acesso a provas que digam respeito à pessoa do investigado ou aos fatos diretamente a ele imputados, não autorizando o acesso a documentos sigilosos que tenham por objeto fatos e imputações dirigidas a terceiros e que não estão sendo utilizados pela acusação no Tribunal Especial Misto, sob pena de se romper, indevidamente, o sigilo legalmente estabelecido para casos de delação negociada (art. 5º, I, Lei 12.850/2013).
    (...)
    A confirmação pelo Ministro Benedito Gonçalves de que os Anexos 01, 02, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35 e 36 da delação premiada não dizem respeito ao Reclamante Wilson José Witzel, eis que não mencionado, indica efetivo cumprimento daquilo que determinado na presente reclamação, ou seja, o pleno acesso aos termos da delação que digam respeito ao próprio e que tenham sido remetidos aos autos pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Se a autoridade judiciária responsável pelos acordos de delação no âmbito do Inquérito 1338/DF e, portando, com acesso à integralidade de todas as delações, aos termos de audiência e oitivas, indica que os Anexos não remetidos não dizem respeito ou interessam à acusação contra o Reclamante, não há como se afastar a conclusão pela ausência de prejuízo à defesa por conta de seu desconhecimento. Ao contrário, a negativa de acesso a tais documentos que dizem respeito a terceiras pessoas e fatos, que não o Reclamante e à imputação a ele feita, traduz tutela legítima do sigilo dos delatores em relação a fatos e pessoas que não interessam aos fatos imputados ao Governador Wilson José Witzel.
    Desse modo, o alcance das provas decorrentes dos Anexos de delação premiada está limitado àquelas já então juntados aos autos no momento do interrogatório do Reclamante, reconhecendo-se a ausência de interesse nos demais, trazidos aos autos apenas neste momento, repito, sem pedido ou requerimento, mas apenas em cumprimento a uma remessa ex officio feita pelo Ministro Relator da Ação Penal movida contra o Reclamante no Superior Tribunal de Justiça.
    São documentos juntados aos autos que, por não dizerem respeito aos fatos imputados ao Reclamante no processo de impeachment, não caracterizam inovação processual apta à renovação da instrução processual e do interrogatório, este como último ato da defesa. 
    A testemunha Edmar José Alves dos Santos foi reinquirida após a juntada dos Anexos referentes ao Reclamante, conforme determinação proferida na Rcl 45366; e o interrogatório foi realizado como o último ato instrutório do procedimento de impeachment, em absoluto respeito à ADPF 378; não havendo, por conseguinte, violação ao contraditório e à ampla defesa.
    Por fim, reconhecendo-se que tais documentos não dizem respeito aos fatos descritos na denúncia, como decidido pelo TEM – cuja decisão foi confirmada na Reclamação 45.366 –, os mesmos deverão ser imediatamente extraídos dos autos, não podendo ser utilizados como material probante no julgamento do impeachment.
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, determinando o desentranhamento dos Novos Anexos acostados aos autos (Anexos 03 a 22 e 28 a 34), após o término da instrução probatória, por ofício encaminhado pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Comunique-se, imediatamente, ao Presidente do Tribunal Especial Misto e ao advogado do reclamante, inclusive, se necessário, por meios eletrônicos.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente